Tribunal: TJMT
Processo: 0003816-71.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003816-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE DOS SANTOS (APELADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), JORGE DOS SANTOS (APELANTE), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 396.335.601-44 (APELADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 396.335.601-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — ACIDENTE DO TRABALHO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — TERMO FINAL — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Constada a incapacidade total e temporária com possibilidade de recuperação, não se verifica possível o deferimento de aposentadoria por invalidez, todavia, o benefício de auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame necessário com recurso de apelação interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
e recurso adesivo por
Jorge dos Santos
contra sentença proferida em
ação previdenciária de concessão de auxílio doença c/c com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez
.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 33032487) assegura que
“tendo em vista que a perícia de fls. 44-7, concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, não se questiona o ‘an debeatur’, isto é o direito de a parte perceber o benefício de auxílio-doença”,
entretanto,
“a sentença ora recorrida, equivocadamente, deixou de fixar a DCB do benefício concedido”
.

Assevera que apesar de a perícia médica determinar o afastamento pelo prazo de dezoito (18) meses a partir de 21 de agosto de 2014, o Juízo de primeiro grau
“equivocadamente deixou de fixar a DCB do benefício concedido (...)

Posto isso, requer seja conhecido e provido o apelo da Autarquia, para o fim de fixar a DCB do benefício de auxílio-doença em 21/02/2016 (dezoito meses após a DII 21/08/2014)”.

Afiança que
“conforme se verifica no CNIS em anexo, a parte autora continuou trabalhando, após data de início da incapacidade demonstrando a existência de capacidade Iaborativa. Portanto, se a parte autora vem laborando ordinariamente, a concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez deve ser negado”
.

Afirma que se a condenação for mantida, se faz necessário
, “o abatimento, nos cálculos das parcelas atrasadas, dos períodos em que a parte autora tenha efetivamente auferido remuneração e percebido eventual benefício previdenciário ou assistencial inacumulável”.

Acentua que
“havendo condenação, os juros moratórios e a correção monetária devem ser aplicados às parcelas vencidas na mesma proporção da remuneração da poupança (juros de 0,5% e correção pela TR), nos termos da Lei n° 11.960/2009, aplicável até a data da expedição do ofício requisitório do precatório, a partir de quando não incidirão mais juros moratórios e a correção monetária será calculada pelo IPCA-E
e alega que
“o mais prudente é sobrestar o presente processo até a decisão final a ser prolatada no RE nº 870.947/SE”.

Requer o
“provimento do recurso para reformar/anular a respeitável sentença, proferida pelo juízo a quo (...)”
e no caso de ser negado provimento ao recurso,

a manifestação explícita a respeito das violações aos dispositivos constitucionais acima mencionados.

Contrarrazões (Id. 33032491).

Jorge dos Santos
(Id. 33032492) assegura que
“por mais competente que seja o Magistrado a quo, houve equívoco ao deixar de reconhecer direito do Autor para conceder o benefício de Aposentadoria por invalidez, uma vez que preenche os requisitos legais, instituídos no artigo 42 da Lei 8.213/91”.

Afirma que a maioria dos registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS do segurado é como
“empregado de fazenda”
e, com sessenta e dois (62) anos de idade, não verifica possível a reabilitação do segurado para o exercício de outra profissão.

Requer o provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo”, julgando procedente o pedido inicial, determinando a concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez”.

Não há contrarrazões (Id. 33032495).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito. (Id. 33840498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 21/08/2014 — data do requerimento administrativo, até a recuperação da incapacidade temporária, que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia médica junto ao Requerido, ou a inclusão da parte autora em outra atividade laboral, pagando os valores retroativos, compensando o valor já recebido ou que recebeu remuneração, acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/ 91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela especifica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer.

É que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvida (
sic
) não há fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício previdenciário.

Assim, concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão do benefício e o pagamento do benefício a parte autora, no prazo de 30(trinta) dias.

Condeno, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social —INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Determino a remessados autos a Instância Superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentença ilíquidas.

A teor do que dispõe o art.1.288-CNGC faço constar na sentença:

1-

Nome do segurado:
Jorge dos Santos

2-

Benefício concedido: Auxílio-doença

3-

Data do início do benefício: 21/08/2014

4-

Data do início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença:
antecipação de tutela concedida na sentença
. [...] (Id. 33032483 — fls. 7/9) [com negrito no original]

Jorge dos Santos, atualmente com sessenta e cinco (65) anos de idade, relata na inicial que está desempregado desde setembro de 2013; que “
sofreu

acidente de trabalho (com uma makita) sofrendo traumatismo de punho e da mão (CID 10 S630) luxação do punho (entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do punho e da mão) o que o impossibilita de exercer suas atividades laborais que exigem esforço físico e vigor pleno”.
(Id. 33027957- fls. 8)

Embora inexista Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, o autor afirmou ao perito judicial que sofreu
“acidente de trabalho com contusão grave do punho e mão esquerda, ocorrido em agosto de 2012, foi operado de urgência”
(Id. 33032471 — fls. 1). Ademais, a própria perita consignou que a incapacidade do segurado é decorrente de acidente de trabalho (quesito 5 – Id. 33032471 — fls. 3)

O extrato emitido pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS (Id. 33032477 — fls. 1) registra a percepção de auxílio-doença previdenciário (espécie 31) nº 552.865.707-1, uma única vez, no período de 15 de agosto de 2012 a 1º de março de 2013.

Em 21 de agosto de 2014, houve pedido administrativo para recebimento do benefício auxílio-doença (espécie 31), porém, restou indeferido na data 8 de dezembro de 2014
(Id. 33032458 — fls. 2)
, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de ensejar aposentadoria por invalidez ou, ao menos, de se manter o benefício de auxílio-doença com termo final; e ainda, se os índices de atualização monetária e juros de mora foram aplicados corretamente.

Pois bem.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade permanente, insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No laudo pericial, datado de 8 de julho de 2016 está:

[...] 2- O periciando já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, qual 9quais)? Se a profissão foi autônomo, especificar a ocupação preponderante.

Serviços gerais, auxiliar geral na lavoura, tratorista, motorista, operador de máquina, trabalhador na agricultura
.

2.1 – Qual a atividade laboral habitual declarada pelo periciando? Se a profissão for autônomo, especificar a ocupação preponderante

Tratorista.

2.2 – O periciando está trabalhando atualmente? Em quê? Alternativamente: quando o periciando parou de trabalhar? Qual foi seu último trabalho?

Não. Parou de trabalhar há 02 anos.

2.3 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? EM caso afirmativo, indicar qual(quais) da (s) moléstia (s) no quadro do item 1 acarreta a incapacidade laboral.

Sim.

2.4 Há incapacidade para as atividades descritas no item 2 (atividades laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual das moléstias no quadro do item 1 acarreta a incapacidade laboral.

Sim.

[...]

3 A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência?

Incapacidade Total.

4. A incapacidade para o trabalho é permanete (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognostico de recuperação? Fundamente.

Incapacidade temporária.

4.1 Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito para que o periciando seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? Fundamente

Sugiro reavaliação com 18 meses após a data dessa perícia.

[...]

4.3 – O periciando já foi submetido à reabilitação profissional pelo INSS? Sendo a resposta positiva, informe para qual função e esclareça se há impedimento para que exerça a profissão para a qual foi reabilitado.

Não.

5 A incapacidade do periciando é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho?

Sim.

[...]

É possível fixar ou estimar a data de início ou a data mínima da incapacidade considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão)

DII (Data de início da incapacidade) = 21/08/2014 (data do indeferimento)

[...]

Rondonópolis, 08 de julho de 2016.

Eduardo Alves Teixeira.

CRM 5080/GO.

Perito Judicial. (Id. 33032471 — fls. 2/4) [sem negrito no original]

O laudo pericial é conclusivo no sentido de que a incapacidade para as atividades laborais exercidas pelo autor é total, porém, temporária.

Assim, não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, visto que, à época do laudo pericial, sequer havia sido submetido à reabilitação profissional pela autarquia federal (conforme resposta ao quesito 4.3).

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO — [...] — RECURSO DO REQUERENTE — ACIDENTE DE TRABALHO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE — NÃO COMPROVAÇÃO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIO — COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO CABIMENTO — RECURSOS DO AUTOR E DO INSS — DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. [...]
Ante a constatação de incapacidade total e temporário, com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado
, a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98096/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91
, auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91 ou auxílio-acidente na forma do artigo 86, caput, da Lei nº 8.213/91. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 96817/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 9 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – [...] – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – [...] – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO [...].

[...]
Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 80331/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 1º de agosto de 2016). [sem negrito no original]

Todavia, o pagamento do auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado ser reabilitado para exercer labor que lhe garanta a subsistência.

Em relação ao fato de o apelado ter percebido remuneração entre os meses de abril a junho de 2016 (extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS — ID. 33032488 — fls. 8), anoto que o exercício de atividade laboral por apenas três (3) meses não caracteriza a recuperação da capacidade ou a reabilitação para atividade laboral.

O artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece que:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim, constatada a incapacidade total e temporária, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser mantido o auxílio-doença, até que o autor seja apto a desempenhar outra atividade laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Quanto à atualização do débito, a sentença não merece reparo, pois está em sintonia com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, que decidiu, em repercussão geral, ser inconstitucional o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 905).

Em relação ao cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos, e em reexame ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021